Tribunal: STF
Processo: AI 405820
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS EX NUNC.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não há que se falar na
   concessão de efeitos ex nunc à norma não recepcionada pela
   Constituição da República.